Tribunal: TJES
Processo: 5006371-34.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006371-34.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GLAUCINEIA ALVES PINHEIRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. JULGAMENTO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O recurso em apreço, além de trazer matéria preliminar, insurge-se contra a condenação a custear o procedimento médico requerido pela apelada, trazendo tanto argumentos fáticos como jurídicos, sendo possível depreender os fundamentos da irresignação do plano de saúde. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2. Conforme a jurisprudência,
“Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000667-67.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.05.2022).

3. O pedido de produção de prova pericial apresentado pela apelante quando intimada para especificar provas sequer foi analisado pelo Juízo de origem, que proferiu sentença desfavorável ao plano de saúde.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006371-34.2022.8.08.0030

Apelante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Apelada:
Glaucineia Alves Pinheiro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença de id. 7331790, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos de obrigação de fazer ajuizada por Glacineia Alves Pinheiro, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o plano de saúde a custear o procedimento médico, além de pagar indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais de id. 7331793, o apelante alega em síntese que (a) sua defesa foi cerceada, posto que requereu a produção de prova pericial para verificar a pertinência médica do procedimento solicitado pelo médico assistente, tendo sido indeferida; (b) negou apenas procedimentos descritos como desnecessários ao tratamento da apelada; (c) a prescrição do médico assistente não é prova absoluta; (d) inexistem cláusulas abusivas no contrato; e (e) o recurso deve ser provido para anular a sentença ou reformá-la, julgando-se o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 7331798, nas quais a apelada argui a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade

A apelada argui a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que a apelação não combate os fundamentos da sentença.

É cediço que,
“à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório"
(AgInt no AREsp n. 1.525.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

O recurso em apreço insurge-se contra a condenação a custear o procedimento médico requerido pela apelada, trazendo tanto argumentos fáticos como jurídicos, sendo possível depreender os fundamentos da irresignação do plano de saúde.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Mérito

Conforme a jurisprudência,
“Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000667-67.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.05.2022).

Em sintonia:

“Não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação.” (TJES, Apelação Cível n. 0034377-09.2012.8.08.00024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.02.2023)

“Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que não oportuniza a produção de provas devidamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.” (TJES, Apelação Cível n. 0006511-51.2015.8.08.0014, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01.04.2024)

A apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que requereu a produção de prova pericial para contrastar o laudo médico que ampara a pretensão autoral, o que não tendo sido oportunizada sua produção.

Verifico que a apelante alegou em contestação que negou o procedimento em virtude da ausência de comprovação da incontinência urinária afirmada pela apelada, realizando o ato de forma técnica e baseada na documentação disponibilizada pela própria usuária do plano (id. 7331710).

Sustentou ainda o direito de divergir do laudo médico apresentado pela apelada, fiscalizando a solicitação médica.

Por esse motivo, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Unimed peticionou no id. 7331730, consignando que
“Trata-se de demanda relacionada a divergência técnica, exigindo desta forma a avaliação por profissionais médicos”
, motivo pelo qual
“no intuito de comprovar a regularidade da conduta da operadora de plano de saúde”
, requereu a
“produção de prova pericial”
.

O pedido, contudo, sequer foi analisado pelo Juízo de origem, que tão logo proferiu sentença, cerceando o direito de defesa da Unimed.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, para que a instrução processual seja retomada, com a produção da prova técnica requerida pela apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que oportunize à apelante a produção de prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.